Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. RECURSO DO RÉU. NEGADO PROVIMENTO.
1. Porte de arma de uso permitido. Não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos réu reincidente, muito embora não seja em delitos específicos, mas, com condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não se pode atribuir este benefício a pessoa que não se afigure com comportamento socialmente recomendável, tampouco nova medida suficiente à prevenção e repressão de crime.
2. Negado provimento ao recurso do réu.